Tribunal: TJMT
Processo: 1027309-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027309-22.2025.8.11.0001
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON ISABELA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. e ELAINE BEOLCHI DURANS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE DIRETA DO IMÓVEL. TESE DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NO POLO PASSIVO PARA VIABILIZAR FUTURA PENHORA DO BEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. JULGADO QUE ENFRENTOU DE FORMA SUFICIENTE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON ISABELA contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto por BANCO BRADESCO S.A., para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir a execução em relação à instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de forma expressa, a alegação de que o credor fiduciário deveria permanecer no polo passivo da execução não por responder pessoalmente pelas cotas condominiais, mas para viabilizar eventual constrição judicial do imóvel gerador da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. No caso, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia devolvida a julgamento, ao reconhecer que, nos termos do art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/97, a responsabilidade pelas despesas condominiais incumbe ao devedor fiduciante até a imissão do credor fiduciário na posse direta do imóvel.
5. A decisão embargada consignou, com clareza, que a ausência de posse direta do imóvel pelo credor fiduciário afasta sua responsabilidade pelas obrigações condominiais e, por consequência, sua legitimidade passiva para figurar na execução.
6. A tese deduzida pelo embargante, no sentido de que o banco deveria permanecer no polo passivo apenas para viabilizar futura penhora do imóvel, não evidencia omissão do julgado, mas mero inconformismo com a solução jurídica adotada.
7. Isso porque o acórdão enfrentou o ponto central da controvérsia — a legitimidade passiva do credor fiduciário na execução de despesas condominiais — e concluiu, de forma expressa, pela impossibilidade de sua permanência na lide, diante da ausência de imissão na posse.
8. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente, de forma suficiente, as questões relevantes e imprescindíveis ao deslinde da causa.
9. Não há contradição, porquanto as premissas adotadas no acórdão são harmônicas entre si e conduzem logicamente à conclusão alcançada.
10. Também não há obscuridade, uma vez que os fundamentos do julgado são inteligíveis e permitem a exata compreensão da razão de decidir.
11. Pretende o embargante, em verdade, rediscutir o mérito do acórdão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão em acórdão que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do credor fiduciário em execução de despesas condominiais, enfrenta de forma suficiente a controvérsia relativa à sua permanência na lide. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024513-61.2025.8.11.0000, Rela. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027309-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA - CNPJ: 11.435.694/0001-06 (RECORRENTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ELAINE BEOLCHI DURANS - CPF: 986.415.811-20 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA - CNPJ: 11.435.694/0001-06 (RECORRIDO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ELAINE BEOLCHI DURANS - CPF: 986.415.811-20 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026